Tribunal: TJDFT
Processo: 0754874-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0754874-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MDE COMERCIO DE FERRAGENS LTDA, OTTO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA AGRAVADO: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA DECISÃO INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência requerida pelas agravantes para liberação de valores bloqueados pela plataforma ré. Alegam, em síntese, que: 1) houve bloqueio unilateral e imotivado de aproximadamente R$ 175.000,00 mantidos na conta empresarial da 1a agravante; 2) o documento ID 258992608, utilizado pelo juízo de origem como fundamento para o indeferimento, consistiria apenas em resposta automática gerada por inteligência artificial, sem qualquer análise específica; 3) o bloqueio já perdura por mais de 35 dias, inviabilizando o pagamento de fornecedores, funcionários, tributos, empréstimo empresarial e 13o salário; 4) a agravada teria ocultado informações essenciais sobre o saldo bloqueado e não teria apresentado justificativa plausível; 5) não há risco de dano inverso, pois a própria plataforma possui controle financeiro dos valores movimentados e poderia reter quantias futuramente, caso necessário. Requer, em antecipação da tutela recursal, o imediato desbloqueio e liberação dos valores retidos, assim como a vedação a novos bloqueios, sob pena de multa, e, no mérito, a sua confirmação. Sem razão, inicialmente, as agravantes. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada: (...) A situação fática descrita na peça inicial, apesar de apontar para o cometimento de ilegalidade pela instituição financeira ré, que, segundo afirma o autor, vem mantendo retido, sem qualquer justificativa, determinados valores em sua conta, não está corroborada por prova inequívoca que conduza ao entendimento de que tal “bloqueio” seja abusivo e/ou ilegal. Isso porque, ao contrário do que afirma a parte autora, a instituição financeira requerida respondeu à solicitação do autor a respeito dos valores que ainda não foram liberados para utilização (ID 258992608), os quais, ao que consta, são retenções operacionais previstas nos termos de uso da instituição financeira. É dizer: há fundamentos contratuais para que os valores que o autor pretende sejam liberados estejam indisponíveis. Ao que consta ainda serão liberados a partir do cumprimento do que a instituição financeira denomina de “calendário de liberação de vendas”. Logo, o que se verifica, nesse juízo de cognição sumária, é que não houve retenção abusiva ou ilegal, e nem sem justificativa prévia que pudesse autorizar fosse determinada sua imediata liberação por ordem judicial; mas, sim, estão sendo cumpridos os termos contratuais vigentes entre as partes. (...) O fato de as agravantes alegarem que as mensagens de ID 79405209 seriam respostas automáticas geradas por inteligência artificial não infirma a decisão agravada, pois não há demonstração de eventuais inconsistências nos motivos que levaram ao bloqueio de valores. Ao contrário, as últimas mensagens são bastante detalhadas para serem desconsideradas, ao menos nesta fase processual, in verbis: (...) As restrições ativas são: · Não ter todo o saldo disponível · Não adquirir produtos de crédito · Não antecipar dinheiro de vendas Motivo informado pela plataforma: "o valor de algumas das suas vendas foi retido". Hoje seu saldo indisponível está reservado por: · Calendário de liberação de vendas · Cobertura de "débitos vinculados" · Possíveis devoluções/retornos de envio Não há dívida de Mercado Crédito ou Cartão no seu CPF/CNPJ aqui. O item "débitos vinculados" não detalha a origem nesta tela; em geral a plataforma reserva para estornos/chargebacks, disputas ou dívidas em contas vinculadas até a conclusão. Você pode ver os motivos e valores em: Seu dinheiro (...) Já em relação ao comprometimento das atividades das agravantes com o referido bloqueio, essa alegação, embora relevante, também não está devidamente comprovada pelos elementos constantes dos autos, fazendo-se necessária dilação probatória. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório, ao menos para permitir que a agravada esclareça a razão do bloqueio em questão. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator